Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-48.2011.8.11.0086
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADÃO ROLNEY DEZORDI
APELADO(S):
ADM DO BRASIL LTDA

Número do Protocolo: 26949/2015
Data de Julgamento: 02-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO POR ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA NACIONAL SEGUNDO A COTAÇÃO DO DÓLAR AMERICANO NO DIA DO VENCIMENTO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA PECUNIÁRIA EXEQUENDA – NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO POR ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DE MORA – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS FACE A INAPLICABILIDADE DO CDC E DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 363.209/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 15/06/2020, DJe 01/07/2020). 2. Não há nulidade do título exequendo que prevê obrigação de pagamento, em moeda nacional, e valor equivalente a determinado montante de moeda estrangeira segundo a cotação do dia do vencimento. 3. Ainda que tivesse realmente ocorrido contratação em moeda estrangeira, o eg. STJ já consolidou entendimento de que “as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1286770/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/09/2019, DJe 21/10/2019). 4. A confissão de dívida constitui novação da obrigação e, tendo as partes repactuado o contrato para repactuar a obrigação de entrega de grãos para prever pagamento em dinheiro, descabe alegação de nulidade da execução por quantia certa. 5. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Cédula de Produto Rural, diversamente da Cédula de Crédito Rural, é regida pelo princípio da autonomia privada, logo, os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1686413/MG – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 6. Não sendo aplicáveis as normas do CDC à espécie e prevalecendo, em relação à Cédula de Produto Rural, o princípio da autonomia privada, descabe a pretensão de limitação de multas livremente pactuadas pelas partes, especialmente se fixadas muito aquém do limite estabelecido pelo art. 412 do Código Civil.

APELANTE(S):
ADÃO ROLNEY DEZORDI
APELADO(S):
ADM DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADÃO ROLNEY DEZORDI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. nº 1062-48.2011.811.0086 – Código 49988), oposto contra a pretensão executiva contra si deduzida pela ADM DO BRASIL LTDA, julgou improcedente o pedido por entender, primeiro, que não há relação de consumo que justifique aplicação do CDC à espécie porque o embargante/apelante “adquiriu insumos da embargada para utilização em sua atividade produtiva”, não sendo, pois, destinatário final do produto creditício; em segundo lugar, que não há nulidade do título executivo, pois, ao contrário do alegado, a confissão de dívida que instrui a execução prevê pagamento em moeda nacional em quantia equivalente a US$ 16.335,00 segundo cotação da data do vencimento (30/03/2010), e, por fim, que a confissão de dívida implica novação da obrigação, sendo de todo descabida a assertiva do embargante/apelante de que “não deve qualquer valor à embargada, mas sim, apenas o montante de 50.625kg de sorgo”.
A r. sentença rejeitou a alegação de excesso de execução por entender inexistente a suposta abusividade dos juros moratórios fixados em 12% a.a. e das multas contratual e moratórias, respectivamente fixadas em 50% e 10% sobre o valor da dívida, muito aquém do limite estabelecido pelo art. 412 do Código Civil; por entender que os embargos são “manifestamente protelatórios, pois se destinaram única e exclusivamente a tumultuar a execução e postergar o cumprimento da obrigação”, fixou multa de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 740, parágrafo único, do CPC/1973 (cf. fls. 100/103).
O embargante/apelante insiste nas teses de nulidade do título executivo por fixação da dívida em moeda estrangeira, de aplicabilidade do CDC à hipótese, de inexistência da dívida exequenda, repetindo, neste ponto, que sua obrigação perante a exequente/apelada é apenas de entrega de 50.625 kg de sorgo, e, ainda, de excesso de execução por abusividade da cobrança de juros moratórios de 12% a.a. e das multas contratual e moratória.
Pede provimento do recurso para que seja extinta a execução por nulidade do título exequendo ou por inexistência da dívida pecuniária, ou, no mínimo, para que, reconhecido o excesso de execução, sejam os encargos e adequados “aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade” (cf. fls. 104/116).
Nas contrarrazões de fls. 117/129, a executada/apelada dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo.
Ainda em 30/06/2015, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para “afastar os encargos moratórios previstos no instrumento de confissão de dívida e determinar que sejam aplicados os encargos moratórios previstos no art. 5º, parágrafo único, e art. 71, ambos do Decreto-lei nº 167/67” (cf. fls. 144/147 vº), mas o eg. STJ deu provimento ao REsp nº 1.600.322/MT, interposto pela executada/apelante, ordenando restituição dos autos a este Tribunal para “novo julgamento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra”, onde fez constar expressamente que aquela Corte Superior “já reconheceu a impossibilidade de limitação de juros com base no art. 5º do Decreto-lei nº 167/67, porque não há norma que determine a aplicação do referido Decreto às CPR” (cf. fls. 234/237 vº).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em prelúdio, tem-se que o embargante é produtor rural, o qual refere que adquiriu insumos da embargada para utilização em sua atividade produtiva. Desse modo, evidente que os insumos foram alocados na prática de outra atividade produtiva, o que extrapola o conceito de destinatário final do produto, tal como estabelecido no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Daí que não há falar em relação de consumo na hipótese, e conseqüente incidência do CDC, consoante a pacífica orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Nessa toada, observa-se que a execução está amparada em instrumento particular de confissão de dívida, identificado pelo n. 1329P50887F e cuja via original fora juntada nas fls. 22-24 dos autos do processo executivo. Expressamente, o instrumento substituiu a obrigação consubstanciada na CPR n. 1329P50887F, título que tinha como garantia de penhor a quantidade de 50.625 Kg de sorgo a granel em grãos.
A nova obrigação assumida pelo embargante consistiu no pagamento da quantia em reais equivalente a US$ 16.335,00 (dezesseis mil, trezentos e trinta e cinco dólares), no dia 30.03.10.
Não há falar, portanto, em nulidade do título por força de vedação estabelecida no Decreto-lei n. 857/69, pois claramente não se estabeleceu pagamento em moeda estrangeira, mas sim pelo seu equivalente em moeda nacional. (...)
Destarte, não há dúvidas de que o título é dotado dos requisitos da certeza e exigibilidade, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, a teor do art. 585, II, do CPC.
Por outro lado, a alegação do embargante, no sentido de que sua obrigação consistiria na entrega de 50.625 Kg de sorgo, sendo que a embargada se negou a receber os grãos, igualmente não merece prosperar.
Isso porque o instrumento de confissão de dívida acima referido foi fruto de novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, cujo efeito principal é a extinção da obrigação primitiva. Esta, como expressamente constou no referido instrumento, consistia na obrigação de entrega de 50.625 Kg de sorgo, obrigação que o embargante pretende manter, ignorando os efeitos da confissão de dívida.
Apenas para registro, cabe mencionar que a alegação do embargante, no sentido de que a embargada teria se negado a receber os grãos de sorgo, soa um tanto quanto absurda. Assim considero porque parte a alegação do princípio de que o embargante, produtor rural, seria ingênuo a ponto de firmar um instrumento de confissão de dívida mesmo com a recusa de recebimento do produto por parte da embargada! Não seria então o caso de impor o pagamento na forma acordada, em lugar de, passivamente, aceitar nova obrigação?
Portanto, a obrigação que recai sobre o embargante é aquela consubstanciada no instrumento de confissão de dívida que ampara a execução.
Em arremate, no que tange à alegação de excesso de execução, tem-se que os juros foram estabelecidos – cláusula 1.1. do instrumento de confissão de dívida – em 12% a. a., taxa absolutamente legal, pois é exatamente a prevista pelo art. 406 do Código Civil, c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.
Já em relação às cláusulas penais indenizatória e moratória, observa-se que a primeira fora estabelecida em 50% (cinqüenta por cento) do valor da obrigação (cláusula 3.1.) e a segunda, em 10% (dez por cento) do valor da obrigação.
Não há excesso em tais fixações, pois o limite estabelecido pelo art. 412 do Código Civil seria o valor da obrigação principal. Afora isso, há que se considerar que se trata de cláusulas estabelecidas em instrumento de confissão de dívida firmado em substituição a anterior obrigação descumprida pelo embargante. A circunstância justifica maior intolerância do credor em relação ao inadimplemento, até mesmo como contrapartida à novação, que representou suspensão dos efeitos da mora e dilação do prazo para pagamento.
Destarte, além de distantes do limite legal, o montante fixado a título de cláusulas penais apresenta-se razoável se consideradas a natureza e as finalidades do negócio.
Não ocorrem, pois, os vícios apontados pelo embargante, (...).
Tendo em vista a flagrante improcedência das matérias suscitadas pelo embargante, tenho os presentes embargos como manifestamente protelatórios, pois se destinaram única e exclusivamente a tumultuar a execução e postergar o cumprimento da obrigação. Por tal razão, nos termos do art. 740, parágrafo único, do CPC, estabeleço multa em desfavor do embargante, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da execução.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos. (...)
Imponho, ainda, multa em razão do caráter protelatório dos embargos, em consonância com a previsão do art. 740, parágrafo único, do CPC, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da execução” (grifei).

O v. acórdão de fls. 144/147 vº, proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado ainda em 30/06/2015, já superou as demais questões recursais, daí porque me reporto aos seus fundamentos para reafirmar a inexistência da relação de consumo e da nulidade do título executivo, bem como para refutar a tese de inexistência de dívida porque subsistente a obrigação originária, já novada e, portanto, extinta.
Sobre os aspectos ainda pendentes de solução, a saber, a suposta abusividade dos juros moratórios de 12% ao ano e multas contratual e moratória, relembro que a execução está lastreada em confissão de dívida oriunda de Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), que não se confunde com a Cédula de Produto Rural (CPR), ambas que muito se distanciam da Cédula de Crédito Rural Financeira (CCR).
A Cédula de Crédito Rural é definida pelo art. 9º do Decreto-Lei nº 167/67, como “promessa de pagamento em dinheiro”, enquanto a Cédula de Produto Rural é regida pela Lei nº 8.929/94, que, em seu art. 1º, a define como título representativo de “promessa de entrega de produtos rurais”.
Com a entrada em vigor da Lei nº 10.200/2001, passou a existir a Cédula de Produto Rural Financeira, regulamentada pelo art. 4º-A, introduzido à Lei nº 8.929/94, com a seguinte disposição:

“Art. 4º-A. Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, desde que observadas as seguintes condições: (...)”.

Ou seja, a Cédula de Produto Rural Financeira nada mais é que uma CPR que pode ser liquidada pelo pagamento em dinheiro.
A ideia é mais facilmente visualizada após a promulgação da Lei nº 13.986/2020, que mais uma vez alterou aquele art. 4º-A, trazendo redação ainda mais clara:

“Art. 4º-A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira”.

No caso, há ligeira dicotomia entre os pontos relevantes para diferenciação da CPR para a CPRF, pois o título subjacente à confissão de dívida foi denominado “CPRF 1329P50887F”, mas o embargante se refere várias vezes ao longo da petição inicial a “promessa de entrega de produtos rurais”, aludindo a uma CPR.
Embora focalizando outras questões, o executado discorre, na petição inicial dos embargos, sobre a “relação de consumo que deu origem à emissão da CPRF”, dizendo que contraiu a dívida para “aquisição de insumos e financiamento para custeio agrícola” e que “não comprou sorgo da embargada, mas sim 20t de adubo (...), cujo pagamento se faria por 50.625 Kg de Sorgo no vencimento da CPR, ou seja, a Embargada financiou a lavoura do Embargante em troco de grãos” (cf. fls. 09/11 – grifei e destaquei).
De qualquer forma, relegada a discussão sobre a possibilidade de liquidação financeira da obrigação exprimida pelo título, fato é que, seja CPR, seja CPRF, vigora sobre a relação o princípio da autonomia privada e cujos encargos não podem ser limitados pelas disposições do Decreto-lei nº 167/67, pois, repita-se, estas somente se aplicado à CCR.
A propósito, o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Há distinção entre a Cédula de Produto Rural e a Cédula de Crédito Rural (esta definida, pelo art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967, como a "promessa de pagamento em dinheiro", enquanto aquela é "representativa de promessa de entrega de produtos rurais", conforme art. 1º da Lei n. 8.929/1994), cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F), vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1787427/SP – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 25/11/2019, DJe 29/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. (...) 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola. Não se mostra possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias que, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do pacto entabulado entre as partes, mantiveram a aplicação da multa e dos juros de mora contratados, na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1027435/GO – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Cédula de Produto Rural, diversamente da Cédula de Crédito Rural, é regida pelo princípio da autonomia privada, logo, os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1686413/MG – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Anoto, ainda, que o fundamento jurídico invocado pelo apelante para justificar a reforma da sentença para limitação dos encargos é a incidência do CDC, matéria já superada pelo acórdão de fls. 144/147 vº, cujos fundamentos, por cautela e clareza, ratifico expressamente.
Assim, por inaplicabilidade das disposições do Decreto-lei nº 167/67 e do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não apenas por atender à determinação do eg. STJ, mas também por reanalisar a questão e descortinar a confusão entre as espécies de Cédulas Rurais e as respectivas normas regulamentadoras, capitulo do entendimento anterior e admito que o apelo não comporta provimento, devendo, pois, ser integralmente mantida a r. sentença, já que os demais pontos não foram objeto de impugnação recursal.
Pelo exposto, desprovejo o recurso.
Considerando que o pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido sem análise ou menção à hipossuficiência financeira do agricultor embargante e que é clara a existência de contexto econômico incompatível com o benefício, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ sobre o tema (AgInt no REsp 1.743.428/MG e AgRg no AgRg no REsp 1.518.054/PR), revogo, “ex officio”, a benesse, frisando, ainda, o disposto no art. 98, §4º, do CPC.
Custas recursais pelo apelante.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR